Tribunal: TJMT
Processo: 1039853-63.2018.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039853-63.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[L S ACUSTICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SOM EIRELI - CNPJ: 07.448.193/0001-97 (APELANTE), CARLOS ALBERTO FERRI - CPF: 164.012.258-31 (ADVOGADO), ANA PAULA SANTOS SERRA - CPF: 048.409.241-39 (ADVOGADO), ROZILENE SANTOS CONCEICAO - CPF: 037.932.451-28 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0005-95 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIns 100642/2013 E 62120/2015 – EFEITOS
EX TUNC
– DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN) – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

2. Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito.

3. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por L. S. Acústica – Comércio de Equipamentos de Som Ltda. – EPP, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação anulatória de débito fiscal que move contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante requer, em sede preliminar, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Ainda preliminarmente, defende a perda do superveniente do objeto da demanda, sob a alegação de que quitou todos os seus débitos fiscais, inclusive os supostamente prescritos, motivo pelo qual requer a extinção do feito, sem resolução do mérito.

No mérito, defende a ocorrência de prescrição dos débitos fiscais oriundos do FUNEDS, pois, tendo o termo de parcelamento sido declarado inconstitucional, não houve a interrupção do prazo prescricional.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja declarada a ocorrência de prescrição, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 135398735), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
L. S. Acústica – Comércio de Equipamentos de Som Ltda. – EPP ajuizou ação anulatória de débito fiscal em desfavor do Estado de Mato Grosso
, aduzindo que recebeu a Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial n. 242381/54/28/2016, contendo a determinação de recolhimento de valores apurados após a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 9.481/1010, que instituiu o Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso (FUNEDS), contudo, aderiu ao FUNEDS e ao REFAZ de boa-fé, de modo que não pode ser novamente cobrado dos créditos tributários apontados notificação, até porque já foram pagos, estando, ainda, prescritos, motivando o manejo da demanda.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a declaração de inconstitucionalidade das normas reguladoras interrompeu o prazo prescricional, aliado ao efeito
ex tunc
aplicado, que tornou possível a cobrança dos créditos tributários em questão,
julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
(id. 135398724).

Irresignada, a apelante requer, em sede preliminar, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

De pronto, após verificar os documentos de id. 135398697 e id. 135398698, observa-se que a empresa recorrente faz jus aos benefícios da justiça gratuita, ante o preenchimento dos requisitos do art. 98, do CPC, até por ser de pequeno porte, motivo pelo qual
defiro o pedido apenas neste grau recursal
.

Ainda preliminarmente, defende a perda do superveniente do objeto da demanda, sob a alegação de que quitou todos os seus débitos fiscais, inclusive os supostamente prescritos, motivo pelo qual requer a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Sem razão
. Na verdade, em que pese a alegação da recorrente de que quitou todos os débitos objeto da demanda, o certo é que o suposto pagamento ocorreu após a r. sentença ser proferida, razão pela qual não se mostra possível aplicação do quanto disposto no art. 493, do CPC, neste momento processual.

Ainda que assim não fosse, a própria parte apresentou recurso de apelação defendendo a prescrição dos créditos tributários.

Logo,
não há que se falar em perda superveniente do objeto da demanda
.

No mérito, defende a ocorrência de prescrição dos débitos fiscais oriundos do FUNEDS, pois, tendo o termo de parcelamento sido declarado inconstitucional, não houve a interrupção do prazo prescricional.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja declarada a ocorrência de prescrição, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, adentrando ao exame do caso em voga, faz-se necessário destacar que, ante a declaração de inconstitucionalidade das normas que davam sustentação aos benefícios concedidos ao setor empresarial, a exemplo da apelante, tornou-se possível, por imposição das decisões judiciais, a cobrança dos créditos tributários abarcados pelas normas deflagradas inconstitucionais, não havendo que se falar em ilegalidade no ato da administração fazendária.

Nesse contexto, reputo importante trazer à colação a ementa do julgamento proferido na ADIN n. 100.642/2013, o qual concluiu pela declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 9.481/2010 (instituidora do FUNEDS) e, por consequência, do Decreto-Estadual n. 526/2011, com efeitos
ex tunc
, confira,
verbis:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS BENESSES – OFENSA A EXIGÊNCIA DA LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES PE DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTESS AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILICITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DED IMPOSTOS EM RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEDI N. 9841/10 E, POR ARRASTAMENTO DO DECETO ESTADUASL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – ADIN PROCEDENTE.

1- A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no artigo 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2- A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

3- A vedação da vinculação da recita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social.”
(Tribunal Pleno, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, j. 26.06.2014).

Já a ADIN n. 62.120/2015, que abordou o tema da inconstitucionalidade no campo da Lei Estadual n. 10.236/2015, decidiu pela declaração de inconstitucionalidade dos artigos 11, 12 e 13 da norma legal alhures, vejamos,
verbis:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 11, 12, E 13 DA LEI ESTADUAL N. 10.236/2014 – CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA SEMELHANTE JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO EM ADI (LEI N. 9.481/2010)– PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – FUMAÇA DO BOM DIREITO E O PERIGO DA DEMORA – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL N. 10.236/2014.

A concessão da liminar é medida que se impõe na ação direita d inconstitucionalidade, diante da demonstração concomitante dos requisitos – fumaça do bom direito e perigo da demora – devendo ser suspensa a eficácia dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual n. 10.236/2014 até o
julgamento
de mérito, ante a declaração de inconstitucionalidade reconhecida em ação semelhante, anteriormente ajuizada, relativamente à mesma matéria (ADI n. 9.491/2010), no que concerne à concessão de anistia e remissão de crédito tributário.”
(Tribunal Pleno, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 09.07.2016).

À vista disso, da simples leitura das ementas trazidas à apreciação, a conclusão que se pode chegar não é outra senão aquela já externada pela condutora do feito, qual seja, a de que não há nenhuma irregularidade no ato administrativo no que diz respeito à cobrança encaminhada à Apelante, via Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial n.
242381/54/28/2016
, que tem como alicerce decisão judicial.

Ora, com a devida vênia, a matéria quanto à legalidade da cobrança é conhecida neste Tribunal, que em várias outras oportunidades, pronunciou-se a respeito do tema, a exemplo do julgamento proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação Cível n.1005771-40.2017.8.11.0041, desprovido à unanimidade (op. cit.). No mesmo sentido, notemos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADED DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, V, DO CTN – AUSÊNCIA DE PROBAILIDADE DO DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Para o deferimento do pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em ação anulatória de débito fiscal, devem concorrer ad probabilidade do direito invocado pelo autor e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

II – Notificação de débito fiscal efetuada pela Fazenda Púbica Estadual em razão do cancelamento do parcelamento do débito fiscal, ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc.

III - A cobrança pelo Fisco Estadual se deu em decorrência da determinação contida no voto condutor da ADI n. 100642/2013, no sentido de que “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providencias necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”, o que afasta a probabilidade do direito
.

IV – Recurso desprovido.”
(RAI n. 1000611-60.2017.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Barajnjak, j. 17.12.2018 – negritei).

Logo, resta pacificado por este Tribunal o entendimento de que é perfeitamente cabível a apuração de novos saldos devedores dos débitos incluídos em cada um dos contratos de parcelamento cancelados, devendo a r. sentença ser mantida nesse ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a alegação de ocorrência de prescrição, pelo que se denota dos autos, os créditos perquiridos pela Fazenda Pública Estadual são relativos ao período compreendido entre 2006 e 2010.

Sendo assim, é certo que esses créditos foram objeto de parcelamento realizados no âmbito das leis deflagradas inconstitucionais – e que à época beneficiaram a recorrente, e, em razão desse fato, tiveram o prazo prescricional suspenso até o ano de 2015, quando sobreveio o julgamento da ADIN 62120/2015, a qual teve como ponto nodal a análise dos parcelamentos realizados no âmbito da Lei 10.236/2014.

Dessa forma, ao sobrevir o julgamento da mencionada demanda, que declarou a inconstitucionalidade dos arts. 11, 12, 13, todos da Lei 10.236/2014, como consequência lógica, ocorreu o cancelamento dos parcelamentos concedidos, de modo que a adesão ainda que nula, em decorrência do efeito
ex tunc
, intrínseco da ação direta de inconstitucionalidade, não se efetivou, recuperando o Fisco Estadual o direito de perquirir o débito tributário em litígio.

Por conseguinte, tem-se que o prazo prescricional foi interrompido no momento em que a apelante confessou a dívida, conforme previsto no art. 174, inciso IV do CTN.

Não obstante, uma vez que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso VI, do CTN, o prazo prescricional não correu durante o período compreendido entre a adesão ao parcelamento e a declaração de inconstitucionalidade da lei, razão pela qual não há que se falar na ocorrência de prescrição na espécie.

Ademais, apenas para colocar uma pá de cal na questão, ressalto que a súmula 653 do STJ, é suficientemente clara ao dispor que
“O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito”
.

Nessa Trilha, não há que se falar em declaração da quitação do débito, ante ao pagamento das parcelas advindas da adesão ao extinto FUNEDS, eis que o Fisco está cobrando apenas o saldo remanescente, ou seja, os valores pagos durante a vigência da Lei 9.481/10, que foram abatidos na integralidade do saldo devedor, quando da aplicação da retroatividade.

De igual modo, inexiste qualquer direito à restituição ou compensação de créditos quitados, face a declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex tunc
, reafirmo.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – NOTIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIs 100642 E 62120/2015 – EFEITOS EX TUNC – DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN) - COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO FISCAL OU RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – QUITAÇÃO DO DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS – FUNDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA SATISFAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1 – A notificação de cumprimento de decisão judicial de que trata o writ teve como embasamento a declaração de inconstitucionalidade das Leis nº 9.841/2010 (ADI 100642/2013) e 10.236/2015 (ADI 62120/2015) e, por arrastamento, os seus decretos regulamentadores, com efeitos ex tunc, típico das declaratórias de inconstitucionalidade, sendo determinado à autoridade administrativa fiscal, no voto condutor da ADI 100642/2013, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças dos débitos, o que lhe confere legalidade.

2 – A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

3 – Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito.

4 – Recurso conhecido e desprovido.”
(RAC n. 1023733-13.2016.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 15.12.2020 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – TRIBUTÁRIO – PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIs 100642 E 62120/2015 – EFEITOS EX TUNC – DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN)- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

2 - Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito
.

3- Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.”
(RAC n. 0005187-93.2016.8.11.0018, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 15.12.2020 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023